Tribunal: TJMT
Processo: 0010025-25.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL. JULGAMENTO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30% (TRINTA PORCENTO). INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.670/2012. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL. ANSÊNCIA DE ANTINOMIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que existe norma específica prevendo a base de cálculo para o adicional discutido.
3. Recurso interposto pelo servidor público. Pretensão de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor.
4. Conforme dispõe a Lei Municipal n. 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Sinop ensejam o pagamento de um adicional sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (art. 95 e 97).
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010025-25.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO LOBO - CPF: 956.440.161-53 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL. JULGAMENTO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30% (TRINTA PORCENTO). INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.670/2012. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL. ANSÊNCIA DE ANTINOMIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que existe norma específica prevendo a base de cálculo para o adicional discutido.

3.

Recurso interposto pelo servidor público. Pretensão de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor.

4.

Conforme dispõe a Lei Municipal n. 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Sinop ensejam o pagamento de um adicional sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (art. 95 e 97).

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor público em face da sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“
Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COMREsoLUq:i1o DE MERITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.
”.

Recurso interposto pelo servidor público, com a insurgência limitada a reconhecer o direito ao adicional de insalubridade, o qual pretende que seja calculado sobre o salário base.

O municio apresentou contrarrazões, pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023